Tribunal: TJBA
Processo: 8008869-67.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008869-67.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: WELLINGTON BARBOSA CAVALCANTE Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. INGRESSO EM IMÓVEL. CORTE E SEPARAÇÃO DE FIOS DE COBRE. ITER CRIMINIS AVANÇADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FRAÇÃO MÁXIMA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por WELLINGTON BARBOSA CAVALCANTE contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), com redimensionamento da pena definitiva do réu para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa, mantido o regime semiaberto. Consta dos autos que o réu ingressou em imóvel mediante escalada e rompimento de obstáculo, sendo surpreendido no interior do local após cortar e separar fios de cobre, já em vias de subtraí-los. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar, ou não justificar de forma expressa, a fração máxima de redução pela tentativa, diante da alegação de execução incipiente da conduta delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadequados para rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP. 4. O acórdão embargado examina de forma minuciosa a dosimetria da pena, inclusive promovendo ajustes favoráveis ao réu, como o afastamento de vetores negativos, a exclusão da agravante da reincidência e o reconhecimento da atenuante da confissão. 5. Na terceira fase da dosimetria, o julgado fundamenta expressamente a aplicação da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), fixando a fração de 1/3 (um terço) com base no estágio avançado da execução. 6. A decisão reconhece que o réu já havia ultrapassado atos preparatórios, ingressando no imóvel, rompendo obstáculo e efetivamente iniciando a subtração, mediante corte e separação dos fios de cobre, circunstâncias que evidenciam proximidade com a consumação. 7. A fixação da fração mínima de redução observa o critério da proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a diminuição deve ser inversamente proporcional ao iter criminis, reservando-se a fração máxima às hipóteses de execução incipiente. 8. Não há omissão quando a tese defensiva é afastada de forma implícita ou explícita com base na fundamentação adotada, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos da parte. 9. Os embargos revelam inconformismo com a conclusão adotada, buscando indevidamente a modificação do julgado, finalidade incompatível com a via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP.” “Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a dosimetria da pena e fundamenta a fração de redução pela tentativa conforme o iter criminis.” “A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao grau de execução do delito, sendo legítima a aplicação do patamar mínimo quando evidenciada a proximidade da consumação.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 155, § 4º, I; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11/03/2024, DJe 15/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação nº 8008869-67.2024.8.05.0191 em que figura como embargante WELLINGTON BARBOSA CAVALCANTE e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74